Tribunal: TJMT
Processo: 1034828-51.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034828-51.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Nulidade, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - CPF: 026.322.581-03 (ADVOGADO), GLEIBSON PATRIK SILVA SANTOS - CPF: 016.571.181-77 (PACIENTE), 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - CPF: 026.322.581-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de investigado preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, em razão da apreensão de aproximadamente 454 kg de cocaína e uma arma de fogo em sua residência. O pedido visa o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e a revogação da prisão preventiva, alegando ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, após apreensão de drogas em veículo do investigado, configura violação ao art. 5º, XI, da CF/1988; e (ii) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais, ou se deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso policial em domicílio é legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme entendimento fixado pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280).

4. A apreensão de substância entorpecente no veículo do investigado, aliada à natureza permanente do crime de tráfico, configura situação de flagrância e autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

5. O crime de tráfico de drogas, por ser permanente, mantém o estado de flagrância enquanto perdurar a conduta ilícita, nos termos do art. 303 do CPP.

6. Eventuais irregularidades no flagrante são superadas com sua homologação e conversão em prisão preventiva, que constitui novo título jurídico para a custódia cautelar.

7. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na garantia da ordem pública, na gravidade do delito e na expressiva quantidade de droga apreendida - mais de 454 kg de cocaína -, o que evidencia maior periculosidade e risco de reiteração criminosa.

8. A presença de arma de fogo e munições no local dos fatos reforça a periculosidade da conduta e o risco à coletividade.

9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
(Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT).

10. Problemas de saúde alegados não comprovam incompatibilidade com o cárcere nem inviabilizam tratamento médico no estabelecimento prisional.

11. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e a quantidade de entorpecentes apreendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A entrada domiciliar sem mandado judicial é lícita quando precedida de fundadas razões indicativas de flagrante delito, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas.

2. A prisão preventiva é cabível e devidamente fundamentada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. Medidas cautelares alternativas são inadequadas em casos de tráfico de drogas de grande escala e periculosidade acentuada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 303, 310, II, 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280 RG); TJMT, Enunciados n. 25, 27 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, N.U 1009856-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 24.05.2024; TJMT, N.U 1024411-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 16.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado pelo advogado Paulo Rogério de Souza e Silva em favor de
Gleibson Patrik Silva Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT.

Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 25/09/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 26/09/2025.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de setembro de 2025, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Segundo o auto de prisão em flagrante, durante a Operação “Tolerância Zero”, policiais receberam denúncia anônima indicando que um veículo com características similares ao do paciente estaria transportando entorpecentes. Ao realizarem a abordagem do automóvel conduzido pelo paciente, próximo ao posto Verdão, na entrada do bairro Vera, os policiais teriam encontrado um tablete de substância com características semelhantes à cocaína. Em seguida, dirigiram-se à residência do paciente, onde teriam encontrado aproximadamente 454 quilos da mesma substância, além de uma arma de fogo calibre .22 e diversas munições.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada em 26 de setembro de 2025, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

O impetrante alega, em síntese, que: I) houve ilegalidade na entrada dos policiais na residência do paciente, uma vez que não havia mandado judicial nem situação de flagrante que justificasse a violação de domicílio; II) a abordagem ocorreu em via pública, distante da residência do paciente, não havendo flagrante que justificasse a posterior invasão domiciliar; III) as provas obtidas no interior da residência seriam ilícitas por derivação, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada; IV) Não estão presentes os requisitos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva; V) o paciente reúne condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, sendo primário, com residência fixa e exercendo atividade laboral lícita como motorista de aplicativo; VI) o paciente padece de obesidade grau 3, diabetes tipo 2, ansiedade e hipertensão arterial sistêmica, condições que poderiam ser agravadas pelo cárcere.

O pedido liminar foi indeferido (ID 320305862). A autoridade impetrada apresentou informações (ID. 322525432), transcrevendo a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, na qual destacou a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (454 kg), a presença de arma de fogo e munições, e a confissão parcial do próprio flagranteado, que teria admitido guardar os entorpecentes em sua residência mediante pagamento de R$ 5.000,00.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da doutora Josane Fatima de Carvalho Guariente (ID. 327980878), opinou pela
denegação da ordem,
sumariando o entendimento desta forma:

Síntese ministerial:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003). Paciente preso em flagrante durante operação policial, com apreensão de aproximadamente 454 kg de substância análoga à cocaína, arma de fogo calibre .22 e munições.
Alegação de ilegalidade na entrada domiciliar sem mandado judicial. Inocorrência.
Situação de flagrante delito previamente constatada e fundada razão autorizadora do ingresso, conforme jurisprudência consolidada (Tema 280/STF). Crime de natureza permanente. Eventual irregularidade superada pela conversão da prisão em preventiva, que constitui novo título jurídico.
Fundamentação idônea da custódia cautelar, baseada na gravidade concreta do delito, risco de reiteração delitiva, possível vínculo com organização criminosa e ameaça à ordem pública.
Condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa) que não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais (art. 312 do CPP). Medidas cautelares diversas da prisão inadequadas e insuficientes diante da periculosidade do agente e da magnitude da infração penal. Constrangimento ilegal não configurado.
Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, após detida análise dos autos, entendo que o presente
writ
não merece acolhimento, conforme passo a fundamentar.

1. Da alegada ilegalidade na entrada domiciliar

A defesa sustenta, como tese principal, a ilegalidade da entrada dos policiais na residência do paciente sem mandado judicial, o que tornaria ilícitas as provas ali obtidas, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada.

Tal argumentação, contudo, não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, estabelece que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

No caso em debate, a entrada dos policiais na residência do paciente ocorreu após a abordagem de seu veículo, onde teria sido encontrado um tablete de substância análoga à cocaína. Tal circunstância, por si só, já configuraria situação de flagrante delito, autorizadora do ingresso no domicílio independentemente de mandado judicial.

Ademais, o crime de tráfico de drogas, pelo qual o paciente está sendo investigado, é classificado como sendo de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Assim, o estado de flagrância perdura enquanto houver a permanência do crime, conforme disciplina o art. 303 do Código de Processo Penal:
“Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616/RO, representativo da controvérsia e com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280), firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
.

No caso concreto, as “fundadas razões” exigidas pela jurisprudência estavam presentes, consubstanciadas na prévia apreensão de substância entorpecente no veículo do paciente, circunstância que, somada à natureza permanente do delito de tráfico de drogas, autorizava o ingresso na residência independentemente de mandado judicial.

Ressalte-se que, conforme informações prestadas pela autoridade impetrada, o próprio paciente teria confessado parcialmente o crime, admitindo ter aceitado guardar os entorpecentes em sua residência mediante pagamento de R$ 5.000,00, o que reforça a legalidade da diligência policial.

Ainda que assim não fosse, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que eventuais irregularidades no flagrante ficam superadas com a homologação e conversão em prisão preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar. Nesse sentido, o Enunciado 27 da TCCR/TJMT:
“Eventual irregularidade do flagrante fica superada com a sua homologação e conversão em prisão preventiva”.

Ademais, a alegação de ilegalidade na entrada domiciliar demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, remédio constitucional de cognição sumária que não comporta dilação probatória.

Assim, da análise inicial permitida em sede de
habeas corpus
, é forçoso concluir que não se verifica ilegalidade na entrada dos policiais na residência do paciente, tampouco contaminação das provas ali obtidas.

2. Dos requisitos da prisão preventiva

A defesa alega, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, argumentando que o decreto prisional se baseou exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na quantidade da droga.

Tal argumentação também não merece acolhimento.

A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, fundamentou-se adequadamente nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante de GLEIBSON PATRIK SILVA SANTOS, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Inicialmente, verifico que a prisão em flagrante atendeu aos requisitos formais e materiais, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida, motivo pelo qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Conforme consta dos documentos ID 209405561, 209405563, 209405566 e 209405568, o flagranteado foi surpreendido na posse de expressiva quantidade de entorpecentes: 89 tabletes de cocaína pesando aproximadamente 97,05 kg, e 350 tabletes de pasta base de cocaína pesando aproximadamente 357,95 kg, além de uma espingarda calibre 22 e diversas munições.

A materialidade dos delitos está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID 209405312), boletim de ocorrência (ID 209405561), termo de apreensão (ID 209405565) e LAUDO PERICIAL n° 532.3.10.8999.2025.055257-A01 (ID 209405574), que confirmou a natureza das substâncias apreendidas como sendo cocaína, com massa total de aproximadamente 454 kg (quatrocentos e cinquenta e quatro quilogramas).

Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos dos policiais condutores e testemunhas (IDs 209405563 e 209405566), bem como na confissão parcial do próprio flagranteado (ID 209405568), que admitiu ter aceitado guardar os entorpecentes em sua residência mediante pagamento de R$ 5.000,00.

Passo à análise dos requisitos da prisão preventiva.

A garantia da ordem pública está evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas - mais de 454 kg de entorpecentes - o que demonstra a gravidade concreta do delito e revela a intensidade da lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, qual seja, a saúde pública. Tal quantidade de entorpecente seria suficiente para abastecer diversas cidades da região, causando danos incalculáveis à saúde pública e à paz social.

Ressalto que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em incidente de uniformização de jurisprudência (nº 101532/2015[1]), firmou entendimento no sentido de que "a expressiva quantidade ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva". Além disso, a presença de arma de fogo e munições no local onde estavam armazenados os entorpecentes reforça a periculosidade da conduta e o risco à ordem pública.

Ressalto que as condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

Quanto à conveniência da instrução criminal, há necessidade de preservar a colheita de provas, especialmente considerando que o flagranteado mencionou em seu interrogatório a existência de outros envolvidos no esquema criminoso, como a pessoa de apelido "23" e os indivíduos que entregariam e buscariam as drogas.

A aplicação da lei penal também está em risco, pois a gravidade do delito e as penas elevadas previstas para o crime de tráfico de drogas, especialmente considerando a expressiva quantidade apreendida, podem estimular a fuga do flagranteado.

Quanto aos requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, previstos no artigo 313 do CPP, verifico que o crime imputado ao flagranteado – tráfico ilícito de drogas – é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, enquadrando-se, portanto, na hipótese do inciso I do referido dispositivo legal.

No que tange à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, entendo que, no caso concreto, seriam inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida e pelos indícios de participação em atividades lideradas por organização criminosa.

Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de GLEIBSON PATRIK SILVA SANTOS, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.”

No caso em análise, estão presentes tanto o
fumus commissi delicti
quanto o
periculum libertatis
.

O
fumus commissi delicti
está evidenciado pela prova da materialidade e pelos indícios suficientes de autoria. A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID. 209520379 - Pje 1005310-74.2025.8.11.0013); boletim de ocorrência n. 2025.309990 (ID 209405561 - Pje 1005310- 74.2025.8.11.0013); termo de exibição e apreensão n. 2025.16.461045 (ID. 209405565 - Pje 1005310-74.2025.8.11.0013); e pelo exame definitivo de constatação de substância entorpecente e (ID. 209405574 - Pje 1005310-74.2025.8.11.0013), que confirmou a natureza das substâncias apreendidas como sendo cocaína, com massa total de aproximadamente 454 kg de cocaína.

Os indícios de autoria, por sua vez, estão presentes nos depoimentos dos policiais condutores e testemunhas, bem como na confissão parcial do próprio paciente, que admitiu ter aceitado guardar os entorpecentes em sua residência mediante pagamento.

Quanto ao
periculum libertatis
, este se manifesta de forma inequívoca pela garantia da ordem pública, pela conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

A garantia da ordem pública está evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas - mais de 454 kg de entorpecentes - o que demonstra a gravidade concreta do delito e revela a intensidade da lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, qual seja, a saúde pública. Tal quantidade de entorpecente seria suficiente para abastecer diversas cidades da região, causando danos incalculáveis à saúde pública e à paz social.

A jurisprudência desta Corte, consolidada no Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, reconhece que
“a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Esta Quarta Câmara Criminal segue o mesmo entendimento:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. DILIGÊNCIA AMPARADA EM FUNDADA SUSPEITA. TENTATIVA DE FUGA. FATO OBJETIVO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
REITERAÇÃO CRIMINOSA. APLICABILIDADE DOS ENUNCIADOS N. 06 E N. 25 DESTE SODALÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Na hipótese, verifica-se a existência de fundadas suspeitas (justa causa) para as buscas pessoal e veicular realizadas. Tal medida invasiva se baseou em dado objetivo, consistente na tentativa de fuga do flagrado na condução de veículo automotor. Portanto, a excepcionalidade da revista pessoal estava presente no caso concreto.

02.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação válida, alicerçada nas circunstâncias do crime e na reiteração criminosa do paciente. Isso se
evidencia pela significativa quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, totalizando aproximadamente 120 kg de maconha e cocaína
, bem como pela reincidência específica do acusado (Enunciados n. 6 e n. 25 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso).

03. Fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, revela-se incabível a sua substituição por medidas mais brandas.

04. Ordem denegada.”
(N.U 1009856-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024). Destacamos

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO DEMONSTRADA PELA ELEVADA QUANTIDADE
E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME: Habeas Corpus impetrado em favor de Guilherme Lopes Felisberto da Silva, preso em flagrante no transporte interestadual de 97 tabletes de pasta base de cocaína (97,10 kg), 48 tabletes de maconha (49,05 kg), 49 tabletes de substância análoga a skunk (49,60 kg) e 10 tabletes de cloridrato de cocaína (10,25 kg), totalizando aproximadamente 206 kg de drogas. O pedido buscou a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de fundamentação genérica e ausência de requisitos do art. 312 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública com base na gravidade concreta do delito e na quantidade e variedade da droga apreendida, estaria desprovida de fundamentação idônea, autorizando sua revogação ou substituição por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A prisão preventiva se justifica quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pela liberdade do agente, nos termos do art. 312 do CPP.
A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos extrapola a gravidade abstrata do tipo penal, evidenciando maior periculosidade e reprovabilidade da conduta, legitimando a custódia para resguardar a ordem pública. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são inadequadas no caso concreto, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da insuficiência para neutralizar a periculosidade demonstrada
. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois não é possível antecipar o regime inicial de eventual pena em sede de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem denegada.

Tese de julgamento:
A elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas configura gravidade concreta apta a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Medidas cautelares alternativas são insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva em casos de tráfico de drogas com grande carga apreendida
. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva com base em prognóstico sobre eventual regime prisional. (...)”
(N.U 1024411-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025) Destacamos.

Ademais, a presença de arma de fogo e munições no local onde estavam armazenados os entorpecentes reforça a periculosidade da conduta e o risco à ordem pública.

Do mesmo modo, a logomarca “Prada” encontrada no tablete de cocaína, conforme relatado no boletim de ocorrência, indica possível vinculação a organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e atuação sistematizada no comércio de entorpecentes, aspecto que reforça o risco à ordem pública representado pela liberdade do paciente.

A conveniência da instrução criminal também justifica a manutenção da custódia cautelar, tendo em vista a necessidade de preservar a colheita de provas, especialmente considerando que o paciente mencionou em seu interrogatório a existência de outros envolvidos no esquema criminoso, como a pessoa de apelido “23” e os indivíduos que entregariam e buscariam as drogas.

A aplicação da lei penal igualmente está em risco, pois a gravidade do delito e as penas elevadas previstas para o crime de tráfico de drogas, especialmente considerando a expressiva quantidade apreendida, podem estimular a fuga do paciente.

Quanto aos requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, previstos no art. 313 do CPP, verifico que o crime imputado ao paciente – tráfico ilícito de drogas – é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, enquadrando-se, portanto, na hipótese do inciso I do referido dispositivo legal.

3. Das condições pessoais do paciente

A defesa argumenta, ainda, que o paciente reúne condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, sendo primário, com residência fixa e exercendo atividade laboral lícita como motorista de aplicativo, além de padecer de problemas de saúde.

Ocorre que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 43 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Quanto aos problemas de saúde alegados (obesidade grau 3, diabetes tipo 2, ansiedade e hipertensão arterial sistêmica), não há nos autos comprovação médica que ateste a incompatibilidade dessas condições com o cárcere ou a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Ademais, caso necessário, o paciente poderá requerer ao juízo de origem a adoção de providências para garantir o adequado tratamento médico durante o período de custódia, sem que isso implique, necessariamente, na revogação da prisão preventiva.

4. Da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão

Por fim, no que tange à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, entendo que, no caso concreto, seriam inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida e pelos indícios de participação em atividades lideradas por organização criminosa.

A magnitude da infração penal e a periculosidade do agente, demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, revelam que medidas menos gravosas não seriam suficientes para neutralizar o
periculum libertatis
identificado, sendo a prisão preventiva a única medida adequada e proporcional à gravidade da situação.

5. Dispositivo

Ante o exposto, não vislumbrando constrangimento ilegal a ser sanado pela via do ha
beas corpus
, em sintonia com o parecer,
denego
a ordem, mantendo-se a prisão preventiva do paciente
Gleibson Patrik Silva Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025